Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-34.2024.8.11.0036
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001301-34.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE GASPAR DE SOUZA - CPF: 460.269.161-72 (EMBARGADO), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento à apelação do exequente, afastando a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução, ao fundamento de que a execução coletiva ajuizada pelo sindicato interrompeu o prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão executória individual com base no Tema Repetitivo n. 880 do STJ, bem como se a execução coletiva ajuizada pelo sindicato é apta a interromper o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e restrita, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à prescrição da pretensão executória, reconhecendo que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais.

5. O Tema Repetitivo n. 880 do STJ disciplina a irrelevância da demora na juntada de documentos para a fluência da prescrição durante a execução, não tratando da interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de execução coletiva, razão pela qual é inaplicável ao caso.

6. A petição apresentada pelo sindicato após o trânsito em julgado da sentença coletiva caracterizou efetivo cumprimento de sentença coletiva, com requerimento de obrigação de fazer, exibição de documentos e cominação de multa, afastando a alegação de mera solicitação administrativa.

7. O próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a existência da execução coletiva ao requerer seu desmembramento em execuções individuais, revelando comportamento contraditório incompatível com a alegação posterior de prescrição.

8. Inexistente omissão no acórdão recorrido, a insurgência do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a propositura de execuções individuais pelos substituídos. 2. O Tema Repetitivo n. 880 do STJ não se aplica às hipóteses em que se discute a interrupção da prescrição pelo ajuizamento de execução coletiva. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Decreto n. 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 26.9.2022; STJ,
AgInt
no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 6.6.2022; STJ,
EREsp
1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, p. 18.6.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto p
elo

embargado
, afastando a prescrição da pretensão executória e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

A ação coletiva que originou a sentença ora em discussão foi ajuizada em 11.8.2008 pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP) em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento do direito dos vigias noturnos do ensino público estadual ao recebimento de adicional noturno calculado com base em adicional de 25% e divisor de 150 horas para obter o valor da hora normal. A sentença coletiva foi proferida reconhecendo integralmente a pretensão dos autores, condenando o Estado a corrigir a forma de cálculo do adicional noturno conforme os parâmetros solicitados. Referida sentença transitou em julgado em 17.
8.
2016.

Após o trânsito em julgado da sentença coletiva, o SINTEP apresentou petição em 31
.1.
2017 requerendo o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na comprovação de que foram adotados os parâmetros de cálculo determinados na sentença, bem como a exibição das folhas de pagamento desde 11
.8.
2003 até a data em que fosse implantada a correta forma de pagamento, para
que pudesse ser apurada a diferença de adicional noturno devida a cada um dos trabalhadores prejudicados. Naquela oportunidade, o SINTEP também requereu a fixação de multa pecuniária diária em favor de cada trabalhador prejudicado, em valor a ser fixado conforme o prudente arbítrio do juízo. Esta petição de cumprimento de sentença coletiva permaneceu em trâmite, aguardando a apresentação de documentação e a realização dos cálculos necessários.

Posteriormente, em 15
.6.
2023, o Estado de Mato Grosso apresentou petição requerendo expressamente o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, fundamentando seu pedido na alegação de que o grande número de substituídos causaria tumulto processual, sendo imprescindível o desmembramento para facilitar a defesa processual e evitar dificuldades de ordem técnica. O Estado argumentou que a juntada de documentos relativos a centenas de substituídos, bem como a realização dos cálculos correspondentes, tudo em um só processo, acarretaria grandes dificuldades de ordem técnica. Naquela oportunidade, o Estado reconheceu expressamente a necessidade de individualização do cumprimento da sentença para evitar tumulto processual.

Posteriormente,
o embargado
, um dos beneficiários da sentença coletiva, ajuizou cumprimento individual de sentença em 17
.12.
2024, apresentando fichas financeiras completas e parecer técnico contábil demonstrando que o Estado deixou de aplicar corretamente o divisor 150 na apuração do adicional noturno, além de não observar os parâmetros legais de juros e correção monetária. O Estado de Mato Grosso, ao ser citado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão executória, sustentando que o prazo prescricional quinquenal teria se encerrado em 17
.8.
2021, considerando que a ação coletiva transitou em julgado em 17
.8.
2016.

O juízo de primeiro grau, acolhendo a tese do Estado, reconheceu a incidência da prescrição e extinguiu a ação com resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor dado à causa. O magistrado de primeira instância fundamentou sua decisão no Tema Repetitivo n
.
877 do STJ, que estabelece que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência do art. 94 do CDC. Consignou que, embora reconhecesse o posicionamento do STJ quanto à existência de execução coletiva concomitante à execução individual que, em tese, seria motivo de interrupção do prazo prescricional, tal questão não se tratava de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, visto que a matéria possuía afetação através do Tema Repetitivo n
.
1.033, que não havia sido julgado até a data de prolação da sentença.

Contra essa decisão,
o embargado
interpôs recurso de apelação, sustentando que não ocorreu a prescrição, pois o SINTEP promoveu execução coletiva em 31
.1.
2017, a qual ainda estava em tramitação, o que teria interrompido o prazo prescricional. Argumentou que o próprio Estado de Mato Grosso requereu, em 15
.6.
2023, o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais para evitar tumulto processual, sendo contraditório que agora alegasse a prescrição. Sustentou que tal comportamento violava os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da confiança legítima.

Esta
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual, que volta a correr pela metade apenas após o último ato processual da causa interruptiva.

Agora, o Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração, alegando que o Acórdão recorrido incorreu em omissão ao não reconhecer a prescrição alegada com base no Tema Repetitivo n
.
880 do STJ. O embargante sustenta que a interrupção da prescrição não ocorreu dentro do prazo prescricional, conforme demonstra a análise dos autos. Argumenta que o SINTEP apresentou petição na qual requereu o cumprimento da obrigação de fazer, implicando na implantação do divisor de 150 no adicional noturno, e que o Estado apresentasse documentação para a futura apuração do adicional retroativo supostamente devidos aos filiados. Contudo, sustenta que após essa manifestação, não houve qualquer tentativa de execução pelo Sindicato, salvo dos honorários de sucumbência.

O embargante argumenta que o mero pedido de apresentação de documentos não é apto a interromper a prescrição, pois desde a edição da Lei
n.
10.444/2002, que alterou o CPC/1973, e cuja redação foi mantida no atual CPC/2015, a apresentação de fichas financeiras pelo ente público não é requisito para o início do cumprimento de sentença. Sustenta que o STJ, durante o julgamento do REsp 1.336.026/PE, autorizou a parte exequente a propor a demanda executiva com os cálculos que entender cabíveis e que terão, por força de lei, presunção de correção, caso frustrado o envio da documentação pela parte executada ou pelo terceiro. Referida decisão resultou na publicação do Tema Repetitivo n
.
880, o qual estabeleceu que a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF.

O embargante conclui que, ante a ausência de apresentação de cumprimento de sentença pelo Sindicato-autor da demanda coletiva, não houve interrupção do prazo da pretensão executória da sentença. Assim, posto que o trânsito em julgado daquela decisão ocorreu em 19
.9.
2016, data que o embargante corrige em relação à data mencionada na sentença de primeiro grau, o prazo prescricional teria se encerrado em 19
.9.
2021. Portanto, considerando a necessidade de integração da sentença/acórdão ora recorrido, requer que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória, nos termos do Tema Repetitivo 880 do STJ.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões aos embargos, sustentando que não houve omissão na decisão impugnada, pois
esta Câmara
analisou e decidiu sobre a questão pertinente. Argumenta que o Tema 880 do STJ é inaplicável ao caso, uma vez que a demora na juntada de documentos não foi óbice ao ajuizamento do cumprimento de sentença, como demonstrado pela documentação acostada aos autos. Sustenta que a jurisprudência entende que o simples peticionamento requerendo o início do cumprimento de sentença, prosseguimento do feito, ou a intimação para pagamento, é suficiente para exercer a pretensão executiva e interromper a prescrição. Argumenta que o que se exige do credor é a provocação do judiciário dentro do prazo, o que foi feito tempestivamente nesta ação. Além disso, sustenta que os embargos de declaração se prestam ao esclarecimento de obscuridade, correção de erro material, eliminação de contradição ou suprimento de omissão, e que a alegação do embargante não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, mas sim em uma clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

Os embargos de declaração constituem, portanto, recurso de natureza restrita, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios formais da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da fundamentação adotada pelo julgador por outra que se repute mais adequada.

O embargante sustenta que houve omissão no Acórdão recorrido, na medida em que o julgador não se pronunciou sobre o Tema Repetitivo n. 880 do STJ, que, segundo sua interpretação, seria aplicável ao caso e determinaria o reconhecimento da prescrição. Ocorre que, conforme se demonstrará a seguir, não há qualquer omissão a ser sanada, mas sim uma clara tentativa de rediscussão do mérito da decisão sob nova roupagem argumentativa. O embargante pretende que o julgador substitua sua fundamentação, baseada na jurisprudência sobre interrupção da prescrição por execução coletiva, por outra fundamentação baseada no Tema Repetitivo n. 880. Tal pretensão é absolutamente vedada pela natureza restrita dos embargos de declaração.

O embargante sustenta que o Tema Repetitivo n
.
880 do STJ estabeleceu que a demora na juntada de fichas financeiras não obsta o transcurso do prazo prescricional, e que, portanto, a execução coletiva ajuizada pelo SINTEP em 31
.1.
2017 não teria interrompido a prescrição, pois o sindicato teria apenas requerido a apresentação de documentos, sem efetivamente promover a execução. Este argumento não merece prosperar p
el
as razões que passo a expor de forma detalhada.

Primeiramente, é necessário esclarecer que o Tema Repetitivo n
.
880 do STJ não trata da questão da interrupção da prescrição pelo ajuizamento de execução coletiva, mas sim de questão completamente diversa. O referido tema estabelece que a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, e que a demora para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório. Em outras palavras, o Tema 880 trata da questão de saber se a ausência de documentação necessária para a elaboração dos cálculos de liquidação impede ou não o curso da prescrição durante o trâmite da execução.

A questão tratada no Tema 880 é completamente diversa da questão que se discute nos presentes autos. Aqui, não se está discutindo se a ausência de documentação impede o curso da prescrição durante o trâmite de uma execução já ajuizada. O que se discute é se houve ou não o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, e se esse ajuizamento teve o condão de interromper o prazo prescricional para as execuções individuais.

O embargante tenta fazer crer que o SINTEP não teria ajuizado execução coletiva, mas apenas requerido a apresentação de documentos. Esta alegação é factualmente incorreta e contraria frontalmente a documentação constante dos autos.

A petição apresentada pelo SINTEP em 31
.1.
2017
(Id 319993448)

não se tratava de simples requerimento de apresentação de documentação, mas de petição de cumprimento de sentença coletiva, na qual o sindicato requereu expressamente o cumprimento da obrigação de fazer consistente na comprovação de que foram adotados os parâmetros de cálculo determinados na sentença, bem como a exibição das folhas de pagamento desde 11
.8.
2003 até a data em que fosse implantada a correta forma de pagamento, para que pudesse ser apurada a diferença de adicional noturno devida a cada um dos trabalhadores.

Além disso, o sindicato requereu a fixação de multa pecuniária diária em favor de cada trabalhador prejudicado, a juntada aos autos do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito relativo aos honorários de sucumbência, e a intimação do requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar a execução dos honorários de sucumbência.

A
demais
, o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente a existência dessa execução coletiva ao requerer, em 15
.6.
2023, o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais. Na petição de desmembramento, o Estado consignou expressamente que o grande número de substituídos causaria tumulto processual, sendo imprescindível o desmembramento da execução coletiva. O Estado argumentou que a juntada de documentos relativos a centenas de substituídos, bem como a realização dos cálculos correspondentes, tudo em um só processo, acarretaria grandes dificuldades de ordem técnica.

O embargante também foi intimado do cumprimento de sentença coletiva ainda no ano de 2017, conforme comprovado pelo despacho inicial proferido no processo coletivo, que consta dos autos. Se o Estado entendesse que não se tratava de cumprimento de sentença, mas de mero requerimento de documentos, deveria ter se manifestado naquele momento, alegando a inadequação do procedimento. Contudo, o Estado não o fez, aceitando tacitamente que se tratava de cumprimento de sentença coletiva. Não pode agora, anos depois, alegar que não houve cumprimento de sentença, em clara violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se posiciona
no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual. No julgamento do
EREsp
1.121.138/RS pela Corte Especial em 18
.6.
2019, ficou estabelecido que a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.

Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em
2
anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de
5
anos.

Este entendimento foi reafirmado no
AgInt
no REsp 2.003.355/DF, julgado pela Primeira Turma em 26
.9.
2022, e novamente no
AgInt
no REsp 1.943.751/DF, também pela Primeira Turma em 6
.6.
2022, que consignou haver jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título.

O fundamento dessa jurisprudência é claro: quando o sindicato ajuíza execução coletiva em nome dos substituídos, não há inércia dos beneficiários do título executivo. Ao contrário, há atuação processual concreta do legitimado coletivo em defesa dos interesses dos substituídos. Essa atuação processual tem o condão de interromper o prazo prescricional, que volta a correr pela metade apenas após o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, após o trânsito em julgado da execução coletiva.

No caso dos autos, a execução coletiva ajuizada pelo SINTEP ainda está em trâmite, não tendo ocorrido seu trânsito em julgado. Portanto, o prazo prescricional ainda não voltou a correr, e não há que se falar em prescrição da pretensão executória individual.

O embargante não rebate, em seus embargos, o argumento central do Acórdão recorrido, qual seja a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. O Acórdão recorrido consignou, com precisão, que o próprio Estado de Mato Grosso requereu expressamente o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, sob o argumento de que o grande número de substituídos causaria tumulto processual, sendo imprescindível o desmembramento da execução coletiva.

A decisão prosseguiu consignando que tal conduta do Estado de Mato Grosso evidencia flagrante contradição com a tese de prescrição por ele sustentada nestes autos, pois, ao mesmo tempo em que requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, alega a prescrição quando o substituído processual atende a esse pedido e ajuíza sua execução individual.

O embargante não apresenta qualquer argumento capaz de afastar essa contradição manifesta. Ao contrário, sua petição de embargos apenas reforça a incoerência
ao insistir na tese de prescrição
.

Os embargos de declaração não são instrumento hábil para a rediscussão de matéria de fundo, devendo a parte se valer do recurso próprio para este fim. Se o embargante discorda da fundamentação adotada, deve se valer do recurso
adequado
.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, mantendo
inalterado
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026